Tribunal: TCU
Processo: 018.944/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 177/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 2033/2019-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar em cumprimento a determinação contida no item 9.1; b) considerar em implementação as recomendações constantes do item 9.2; c) dispensar a continuidade do monitoramento do atendimento integral da deliberação; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Cidadania e à Secretaria Especial do Esporte (Seesp); e e) apensar o presente processo ao TC Processo 022.649/2018-2 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 018.944/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Secretaria Especial do Esporte (02.973.091/0001-77). 1.2. Órgão: Ministério da Cidadania; Secretaria Especial do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.